Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-95.2022.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001217-95.2022.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO SILVA MUSTAFA - CPF: 389.273.908-06 (EMBARGANTE), RAQUEL BELLINI DESTRO - CPF: 301.631.418-51 (ADVOGADO), ROBERTO LIMA GALVAO MORAES - CPF: 223.712.528-75 (ADVOGADO), VALERIA VICENTINI MUSTAFA - CPF: 749.923.418-53 (EMBARGANTE), NEDER ROGERIO DA SILVA - CPF: 001.646.021-94 (EMBARGADO), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DAUZACKER PICOLO - CPF: 014.799.451-96 (EMBARGADO), HAMILTON DAUZACKER DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.898.341-75 (ADVOGADO), LUIZ GABRIEL DAUZACKER PICOLO - CPF: 017.742.491-54 (EMBARGADO), NEDER ROGERIO DA SILVA - CPF: 001.646.021-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SALLA - CPF: 037.564.708-22 (ADVOGADO), LEIDA APARECIDA CAVALHEIRO DE MORAES - CPF: 308.771.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO NO DESPACHO SANEADOR COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DEPÓSITO NÃO EFETUADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ANÁLISE INVIABILIZADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO EQUIVOCADA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação e manteve a sentença que condenou os apelantes, ora embargados, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$10.000,00.

2.

Os embargantes apontam obscuridade em relação à verba de sucumbência e pleiteiam o saneamento desse vício.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Definir sobre a destinação dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Constatou-se a existência do vício alegado, uma vez que o arbitramento dos honorários recursais foi equivocado, pois o aresto apenas majorou os indicados na sentença, sem considerar que a Apelação foi interposta pelos embargados e rejeitada por unanimidade. Desse modo, os honorários recursais devem ser destinados exclusivamente aos advogados dos embargantes.

5.

Embargos de Declaração providos para fixar os honorários recursais em R$5.000,00, em favor dos advogados dos apelados, ora embargantes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos ao
acórdão que
, por
unanimidade,
negou provimento
à
Apelação

dos

ora embargados e manteve a sentença
que
extinguiu
, sem
resolução de
mérito,
a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos apelados
(
ora
embargantes
)
e os condenou ao pagamento das custas
processuais e dos
honorários advocatícios
de
R$10.000,00, majorando-os para R$15.000,00 (Id 252732682
)
.

O
s
embargante
s

aponta
m

o
bscuridade
no
aresto ao majorar

a verba honorária
“
sem indicar os responsáveis pelo pagamento
”.

Argumentam que,
diante do não
provimento da Apelação, os
apelantes
(embargados)

“
sucumbiram integralmente no segundo grau
”, sendo necessário que
a Câmara
esclareça
a
questão
dos honorários
recursais,
visto
que
teriam
motivado o
Recurso não provido
(Id 254599169).

Nas contrarrazões
,
os embargados
sustentam
que os embargantes
ajuizaram
a Ação Possessória, extinta sem julgamento do mérito, sobrevindo
a Apelação

em que
eles (embargados) insisti
r
am na
análise
da prejudicial
de
prescrição aquisitiva
, mas
foram vencidos, já que a sentença foi mantida.

Afirmam
, ainda,
que há
omissão
no julgado
e que deve
m
prevalecer o
s termos consignados
na sentença

quanto à
verba de sucumbência (Id 258135688).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Re
l
ator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado
foi proferido nestes termos:

“
Os apelados ajuizaram Ação de Reintegração de Posse contra os apelantes sob a alegação de serem proprietários da Fazenda Santa Terezinha, matrícula n. 3.314 do RGI de Araputanga (MT), adquirida em 1987, cuja posse estaria comprovada pelos documentos anexados na inicial, tais como certidões negativas de Ações propostas pelos apelantes.

Estes, citados, apresentaram contestação em que suscitam preliminares e prejudicial de mérito e impugnam o valor da causa.

Após a réplica, sobreveio o saneador de Id 233135760, que acolheu a impugnação, fixou o montante da lide em R$15.591.560,28, mandou complementar as custas sob pena de cancelamento da distribuição, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva de um dos réus, assim como a prejudicial de mérito da prescrição aquisitiva, fixou pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para indicarem as provas pretendidas, inclusive assistente para o caso de perícia,
limitando a oitiva de três testemunhas para cada polo da demanda, tendo a Secretaria certificado a intimação (Id 233135761).

Os apelados pleitearam a reconsideração da quantia definida (Id 233135762), sendo prolatada a sentença recorrida, que destacou a impossibilidade de cancelamento da distribuição e corrigiu o erro material de ofício para fazer constar a extinção do feito sem apreciação do mérito.

Além disso, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve o valor da causa; diante da complementação das custas, extinguiu a lide por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com a condenação dos autores/apelados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre a quantia atualizada da demanda (Id 233135763).

Nos Embargos de Declaração dos apelados foi revista a decisão sob a justificativa de que a extinção foi motivada pela não complementação das custas. Com esse entendimento, estabeleceu a verba de sucumbência em R$10.000,00, extinguiu a
lide sem apreciação do mérito e mandou cancelar a distribuição (Id 233135768).

Os apelantes, por sua vez, opuseram os Embargos Declaratórios com fundamento na ausência de intimação do saneador e para oferecer as contrarrazões aos Embargos acima, e na obscuridade em relação aos honorários arbitrados (Ids 233135774 e 233135775), os quais, no entanto, tiveram o provimento negado (Id 233135778).

Como consignado na sentença recorrida, determinada a complementação das custas em decorrência da retificação do valor da causa pelo Juízo de origem, os apelados requereram a justiça gratuita, todavia foi indeferida. Intimados a efetuarem o pagamento sob pena de extinção, permaneceram inertes.

O não recolhimento das custas iniciais gera a extinção do feito sem exame do mérito, assim como o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). No caso específico, em razão da anterior contestação, os autores/apelados foram condenados a arcarem com honorários advocatícios de R$10.000,00.

A extinção sem resolução do mérito também torna sem efeito as decisões anteriores, em especial a saneadora que rejeitou as
preliminares, bem como a prejudicial de mérito de prescrição aquisitiva, arguida pelos apelantes, cuja análise fica inviabilizada nestes autos justamente em virtude da extinção sem apreciação do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pelo mesmo motivo, apesar de os apelantes terem constituído advogado e oferecido contestação, deve ser mantida a verba honorária em R$10.000,00, pois nessa hipótese pode ser estimada, e no caso concreto é razoável e proporcional aos trabalhos prestados, não sendo determinante para essa finalidade apenas o valor da causa (
AgInt
no
REsp
1942661-RJ).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária para R$15.000,00”.

O
s apelados,
ora
embargantes,
ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse
contra os embargados, a qual foi extinta sem
resolução de
mérito
devido ao
não recolhimento das custas complementares em virtude da alteração do valor da causa,
sendo eles (
autores/
embargante
s
) condenados
ao pagamento das

custas e
d
os
honorários
advocatícios
de
10% sobre o montante
estabelecido
na decisão saneadora.

Nos
Embargos de Declaração
que opuseram, a verba honorária foi arbitrada

em R$10.000,00.

Como se
extrai do aresto

impugnado
, a sentença foi mantida sob
a justificativa
de que o não recolhimento das custas iniciais gera a extinção
da lide
sem exame do mérito e torna sem efeito as decisões anteriores, principalmente a saneadora
,
que rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito d
e
prescrição aquisitiva
,
arguida pelos apelantes/embargados
,
e, por conseguint
e, inviabiliza a análise
justamente em
virtude
da extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Todavia
,
a Câmara apenas majorou
os honorários recursais

estabelecidos
na sentença
,
de R$10.000,00 para R$15.000,00,
o que elevou a remuneração
dos advogados dos apelantes,
ora
embargados, quando, na verdade,
foram vencidos
no Recurso
.

Logo
, os
honorários recursais
são devidos
aos advogados
dos embargantes
.

Posto isso
,
dou provimento aos Embargos de Declaração
,
com efeitos infringentes,

para
fixar
os honorários recursais
aos
advogados
dos

embargantes em R$5.000,00.

Por
conseguinte
, a parte dispositiva do acó
rdão proferid
o
na Apelação Cível interposta pelos embargados terá o seguinte teor:

“A extinção sem resolução
de
mérito também torna sem efeito as decisões anteriores, em especial a saneadora
,
que rejeitou as preliminares bem como a prejudicial de mérito de prescrição aquisitiva,
suscitada
pelos apelantes, cuja análise fica inviabilizada nestes autos justamente em virtude da extinção sem apreciação do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pelo mesmo motivo, apesar de os apelantes terem constituído advogado e oferecido contestação,
mantenho
a verba honorária em R$10.000,00, pois nessa hipótese pode ser estimada, e no caso concreto é razoável e proporcional aos trabalhos prestados, não sendo determinante para essa finalidade apenas o valor da causa (
AgInt
no
REsp
1942661-RJ).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Fixo os honorários recursais
devidos aos
advogados dos apelados em R$5.000,00
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025